Tribunal: TJMT
Processo: 0025446-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025446-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025446-45.2013.8.11.0041

APELANTE: BRF S.A.

APELADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – DESINTERESSE DA PARTE – EXTINÇÃO DO DIREITO DE PRATICAR O ATO (ART. 223 DO CPC) – PRELIMINAR REJEITDA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO RECIBO DE ENTREGA – LEGALIDADE DO TÍTULO – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não realização da perícia técnica por desinteresse da parte, que deixou de comparecer em duas datas agendadas, extingue o direito de praticar o ato (art. 223 do CPC).

A Nota Fiscal acompanhada do recibo da entrega do produto é legítima e dá ensejo à obrigação de pagar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente “
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 74.812,28 (setenta e quatro mil oitocentos e doze reais e vinte e oito centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento.

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil”.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia grafotécnica que comprovaria que a assinatura constante no recibo não é de sua funcionária.

No mérito aduz que o produto foi entregue sem a sua autorização e que não há prova de que os tickets de pesagem, que confirmariam a entrega, não têm relação com a Nota Fiscal apresentada.

Busca a nulidade da sentença para que seja efetuada a perícia, ou a improcedência da demanda.

Contrarrazões no Id n. 85084043.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025446-45.2013.8.11.0041

APELANTE: BRF S.A.

APELADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente “
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 74.812,28 (setenta e quatro mil oitocentos e doze reais e vinte e oito centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento”.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que fosse realizada a perícia grafotécnica, que pleiteou ao ser intimada a indicar a prova que pretendia produzir (Id.85081729, pág. 1), a qual atestaria que a assinatura constante no recibo não é de sua funcionária e, por conseguinte, que não é devedora da quantia cobrada.

Deferida a perícia, o perito nomeado (Id n. 85081732, pág. 1) aceitou o encargo (Id n. 85081741), informou o valor dos honorários e requereu que a apelante trouxesse documentação da sua funcionária para comparar as assinaturas.

Os honorários periciais foram depositados (Id n. 85081748, pág. 4), a documentação apresentada (Id n. 85083950, págs. 2 e 3) e a perícia agendada para 14/11/2016 (Id n. 85083956), mas não efetuada.

Reagendada para o dia 30/1/2017 (Id n. 85083958), novamente não ocorreu, dessa vez em virtude de a pericianda estar de licença-maternidade desde 3/11/1016, conforme documentos de Id n. 85083961, págs. 2 a 4.

Fixada nova data - 13/3/2017 (Id n. 85083962), de novo não compareceu, agora porque estaria de férias, segundo informação da apelante no Id n. 85083965, pág. 2, e retornaria ao serviço em 14/4/2017, portanto à disposição para o exame a partir daí.

Contudo, nenhum desses motivos (licença-maternidade e férias) legitimam a sua ausência.

Desse modo, aplica-se no caso o art. 223 do CPC, que enuncia a extinção do direito de praticar o ato processual.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito aduz que o produto foi entregue sem a sua autorização e que não há prova de que os tickets de pesagem, que confirmariam a entrega, não têm relação com a Nota Fiscal apresentada. Reitera que a assinatura neles constante não é da sua funcionária.

É incontroverso o acordo verbal entre as partes, pelo qual o autor se comprometeu a entregar 4.000 toneladas de bagaço de cana.

A apelante afirma que, por ter recebido essa quantia, comunicou por escrito em 7/11/2012 a rescisão do contrato e que o apelado não deveria mais entregar nenhum lote, sob pena de não o receber e não aprovar o pagamento. Contudo, não há elemento algum no processo que confirme essa alegação.

Já o autor juntou no Id n. 85081678, pág. 1, a Nota Fiscal no montante de R$ 74.812,28, acompanhada dos tickets de pesagem de Id n. 85081678, pág. 3, a 85081697, pág. 3, que corroboram a entrega e o recebimento.

Por conseguinte, o autor cumpriu o art. 373, inciso I, do CPC, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como a dívida alegada (art. 373, II, do CPC).

(...).”
(RAC n. 1012760-28.2018.8.11.0041, julgado em 26/05/2021, DJe de 28/05/2021).

Desse modo, evidenciado que a Nota Fiscal tem lastro, está autorizada a cobrança do montante nela emitido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado do autor para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021